Tribunal: TJSP
Processo: 2153369-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ainda que opostos com intuito de prequestionamento – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000239238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2153369-19.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PONTO SUL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - EPP, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2153369-19.2019.8.26.0000/50001
2
Embargos
de
declaração
n°
2153369-19.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Ponto Sul Comércio de Alimentos Ltda.
EPP
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 15880)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de
prequestionamento - Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao acórdão que
rejeitou prévios embargos declaratórios opostos ao acórdão que, por sua
vez, negara provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante, mantendo decisão que rejeitara exceção de pré-executividade
nos autos de execução fiscal.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
saneamento de alegado erro de fato apontado nos primeiros embargos, ou
ao menos que se declare no voto a data da notificação do julgamento
definitivo do auto de infração constante da CDA que aparelha a execução
fiscal originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2153369-19.2019.8.26.0000/50001
3
Sustenta a embargante que o erro de fato reside na
circunstância de que o acórdão teria citado o REsp no 485.738/RO para
fundamentar o entendimento de que o início do prazo prescricional ocorre
na data do decurso do prazo da última notificação, quando, em verdade, tal
precedente do A. STJ estabelece que o respectivo prazo tem por termo
inicial a data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso ou
da sua revisão.
Embargos
tempestivos,
bem
processados
e
contrariados
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
De fato, conquanto a data da notificação do
julgamento definitivo ou da homologação recaia, na espécie, em
18/05/2012, certo é que a decisão embargada estabeleceu que que a
contagem da prescrição tem curso retomado a partir do exaurimento da
esfera administrativa, o qual corresponde à data do decurso do prazo da
última notificação do contribuinte acerca do julgamento final do processo
administrativo relacionado ao auto de infração, em 19/06/2012 (fls. 19 dos
autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2153369-19.2019.8.26.0000/50001
4
Com efeito, somente com o esgotamento da
instância administrativa é que se verifica a efetiva constituição do crédito
tributário, dando-se início à contagem do prazo prescricional para
ajuizamento do executivo fiscal.
Vale destacar, em atenção à menção de suposta
desconformidade do acórdão embargado em relação ao Resp 485.738/RO,
que consta da fundamentação do julgado da A. Corte Superior referência ao
entendimento de que “Não se pode olvidar, contudo, que a primeira notificação
ao sujeito passivo pode não se constituir no marco inicial do qüinqüênio
prescricional, pois, em havendo apresentação de defesa e posterior recurso para a
instância administrativa superior, enquanto não for proferida a decisão final, não
transcorrerá qualquer prazo, de decadência ou de prescrição. Nesse caso, o
crédito tributário somente estará definitivamente constituído com a notificação
da decisão final administrativa, que marcará o dies a quo do prazo prescricional.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão fundamentada, de tal sorte que inequívoca a ausência
de erro de fato no julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito
infringente, bem como têm por finalidade o prequestionamento da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2153369-19.2019.8.26.0000/50001
5
com vistas à interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que resta
viabilizado, desde já, nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator